Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702466-80.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: REBECA DE SOUZA COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 0700831-27.2022.8.07.0014, promovida por REBECA DE SOUZA COSTA em desfavor do agravante e outros. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 68150872), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, conforme art. 104-B do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a ausência de preenchimento dos pressupostos dos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a agravada aufere renda bruta mensal de R$ 17.907,85 (dezessete mil, novecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos). Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo o provimento do recurso para que seja rejeitado o pedido de plano judicial. Por meio do despacho de ID 68186547, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O preparo foi recolhido na forma estabelecida, consoante se extrai das certidões de IDs 68496173 e 68495477. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, na Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 0700831-27.2022.8.07.0014, estão preenchidos os pressupostos legais previstos nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para a instauração do processo por superendividamento. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizado o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Importa esclarecer, no ponto, que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação fora alegado pelo agravante como a possibilidade de a parte pode(r) se endividar de forma cumulativa e a inadimplência persistir. Ocorre, contudo, que tal assertiva, não se confunde com o dano material, avaliado in concreto, que encontra guarida na estreita via da cognição sumária do agravo de instrumento. Para tanto, o recorrente deveria indicar ao menos indícios concretos de que a decisão agravada lhe ensejaria um prejuízo financeiro efetivo e imediato, o que não se confunde com meras suposições sobre a persistência da inadimplência, ou a possibilidade de novo endividamento da devedora. Caberia ao agravante apontar elementos objetivos, como impacto financeiro mensurável, provas de comprometimento excessivo de sua liquidez ou demonstração da impossibilidade de reversão da decisão sem prejuízos irreparáveis, o que não ocorreu na espécie. Uma vez que o risco é genericamente sustentado, concluo pela inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação relacionado ao deferimento da instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas determinado na decisão objurgada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025 às 14:42:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.